Tribunal: TJES
Processo: 5000992-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tempestividade
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000992-71.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALINE DA SILVA AMARAL E SOUZA
AGRAVADO: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
– REJEITADA –
MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ONEROSIDADE EXCESSIVA – IGP-M – PANDEMIA –
NÃO DEMONSTRADA –
LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO
–
INVIABILIDADE – EMENDA DA INICIAL – CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE
–
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Preliminar: ilegitimidade passiva: ao contrário do alegado, a agravada participou do contrato de cessão de direitos da proposta de compra e venda, firmado entre a agravante e seu esposo e a BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA, constando do instrumento expressamente como “interveniente anuente”, inclusive auferindo valores a título de despesas administrativas. Nota-se, embora sob outra denominação – BRASIL DESENVOLVIMENTO URBANO S/A – não há dúvidas de que se trata da empresa BRDU URBANISMO S/A, pois o CNPJ é exatamente o mesmo (nº 12.484.905/0001-63). Assim, é prematuro, neste momento processual, excluir a agravada da lide, pois, a princípio, faz parte da relação jurídica instrumentalizada pelo contrato objeto da demanda de origem. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: o instrumento contratual ora questionado previu expressamente, em seu parágrafo segundo na cláusula 4ª, que “todas as parcelas reajustáveis (com exceção das pagas à vista como entrada ou complemento de sinal), dos instrumentos ora cedidos, já incluem os juros mensais de 0,001% (zero vírgula zero zero um por cento), perfazendo 0,012% (zero vírgula zero doze por cento) ao ano, e serão reajustados anualmente pelo IGP-M/FGV, incidindo sobre todo o saldo devedor, levando em consideração a data base indicada na proposta ou no contrato de compra e venda”. Inclusive, tal como apontado pelo magistrado de origem, o IGP-M constitui índice de correção monetária amplamente utilizado em contratos imobiliários, não havendo, a princípio, ilegalidade na sua aplicação como índice de reajuste das prestações, sobretudo quando a pactuação foi clara e objetiva quanto ao índice adotado e a parte não alega vício na manifestação de vontade no momento em que anuiu com a cláusula de reajuste.

3
.
Apesar de ser fato notório que durante a pandemia de COVID-19 a alta do IGP-M foi bastante atípica, elevando-se acima do esperado para o período, eventual onerosidade excessiva decorrente do reajuste das parcelas de contrato que tenha adotado esse índice deve ser analisada no caso concreto. No presente caso, a agravante colacionou o parecer contábil do evento 4200239, produzido unilateralmente, contudo, neste momento processual, o mencionado documento é insuficiente para albergar a alteração do valor das parcelas. Isso porque em momento algum da peça de ingresso a parte aduziu equívoco na aplicação do IGP-M nos reajustes efetuados ao longo dos anos, de modo que os valores pagos nas parcelas estão corretos, não havendo que se fazer o seu recálculo como foi realizado pela contadora.

4
.
Aliás, o valor da parcela de R$ 543,45 era pago pela agravante até fevereiro de 2015, sendo que, conforme as tabelas que compõem o parecer contábil do evento 4200239, a agravante já pagava, em 2019, R$ 718,50 mensais, que passou, a partir de março de 2020, para R$ 771,08 e a partir de março de 2021 para R$ 949,49, de forma que não se verifica,
a priori
, um aumento exacerbado das parcelas do negócio jurídico, embora ao longo de mais de 7 anos do início da relação contratual, o valor tenha efetivamente quase dobrado de valor.

5
.
Ademais, deve-se levar em consideração que, segundo a própria agravante, foi com o início da pandemia que as parcelas se tornaram demasiadamente dispendiosas, sendo que apenas no final do ano de 2022 a parte ajuizou a demanda de origem, o que afasta o alegado perigo de dano.

6
.
Apenas no que concerne à determinação de emenda à inicial para inclusão do cônjuge

no polo ativo da lide é que a decisão deve ser reformada, já que ainda que seja compreensível a cautela adotada pelo douto juiz de origem diante do negócio jurídico plurilateral, o Código de Processo Civil não impõe a formação de litisconsórcio necessário no polo ativo da lide. Apenas persiste, diante da ausência de comprovação de que o divórcio consensual do evento 4200238 foi homologado, a necessidade de consentimento do esposo para o ajuizamento do feito, nos termos do art. 73,
caput
do CPC.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de perda superveniente do objeto, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a decisão primeva, apenas para afastar a obrigatoriedade de inclusão de Bruno José de Souza no polo ativo da lide, mantendo, contudo, a determinação de emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte comprove o consentimento do esposo para o ajuizamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme relatado, preliminarmente, as agravadas sustentam a ilegitimidade passiva de
BRDU URBANISMO S/A
, pois “sequer participou do instrumento negocial, o que a impossibilita de adentrar ao mérito para discutir quaisquer direitos e obrigações, sendo nítida a afronta ao devido processo legal e ao direito de defesa”. No entanto, referida alegação não merece acolhimento.

Ensina a doutrina
1
que “A legitimidade para agir (
ad causam petendi
ou
ad a
g
endum
) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo”.

A legitimidade
ad causam
é, portanto, bilateral, pois decorre de uma relação jurídica material onde o lesado possui legitimidade para ser autor na ação (legitimidade ativa) em face daquele que feriu seu direito, réu na ação (legitimidade passiva).

Assim, complementa Donaldo Armelin, citado por Fredie Didier Jr.
2
, “Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”.

Observando os documentos acostados pela agravante, autora da demanda originária, verifica-se que, ao contrário do alegado, a agravada participou do contrato de cessão de direitos da proposta de compra e venda, firmado entre a agravante e seu esposo e a
BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA
, constando do instrumento expressamente como “interveniente anuente”, inclusive auferindo valores a título de despesas administrativas.

Nota-se, embora sob outra denominação – BRASIL DESENVOLVIMENTO URBANO S/A – não há dúvidas de que se trata da empresa
BRDU URBANISMO S/A
, pois o CNPJ é exatamente o mesmo (nº 12.484.905/0001-63).

Assim, considero prematuro, neste momento processual, excluir a agravada da lide, pois, a princípio, faz parte da relação jurídica instrumentalizada pelo contrato objeto da demanda de origem.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALINE DA SILVA AMARAL E SOUZA
,

em face da r. decisão do evento 4200234, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA
e BRDU URBANISMO S/A
, no que interessa ao recurso, indeferiu o pedido liminar de adequação do valor das parcelas.

Em suas razões recursais acostadas no evento 4200027, a agravante aduz, em suma, que: I) “O aumento de forma desproporcional das parcelas, causou intenso desgaste emocional e desequilíbrio financeiro na vida da agravante, que não possui condições para arcar com os juros excessivos do contrato. Dessa forma, caso não haja a readaptação de forma adequada, conforme consta no parecer contábil de revisão das parcelas, serão descontados valores além dos previstos, que são destinados à subsistência da agravante” (fl. 07); II) “de acordo com processo nº 5003431-45.2022.8.08.0047, atualmente, encontra-se a AGRAVANTE em processo de divórcio. Sendo assim, conforme termo de divórcio consensual em anexo, acordaram as partes que o imóvel em questão ficasse com a AGRAVANTE, sendo a mesma responsável pelo pagamento das parcelas restantes para quitação de financiamento relativo ao imóvel. [...] Dessa forma, não há qualquer vínculo do Sr. Bruno José de Souza com o bem em questão. Portanto, considera-se como terceiro não interessado e não deverá ser vinculado na Ação de restituição de valores” (fl. 08).

Consta da inicial do processo de origem que a autora/agravante, almejando realizar o sonho de ter uma casa própria celebrou, no ano de 2015, contrato para aquisição de um lote junto às empresas rés/agravadas, porém, com o reajuste do valor das parcelas, passou a ter dificuldades para quitá-las.

Segundo a peça de ingresso, a autora/agravante seguiu arcando com suas obrigações, mas a situação chegou em um nível extremo no ano de 2020, durante a pandemia do COVID-19, quando os índices do IGP-M (índice de atualização previsto no contrato) dispararam.

Dessa forma, as parcelas se tornaram excessivamente onerosas para a recorrente, considerando que o valor das parcelas originalmente contratado, praticamente dobrou. Assim, pleitou, em sede de tutela provisória de urgência, que o valor das parcelas fosse adequado conforme o parecer contábil acostado junto à exordial, o que restou indeferido pelo magistrado de origem.

Em que pese a argumentação da recorrente, noto que o instrumento contratual ora questionado previu expressamente, em seu parágrafo segundo na cláusula 4ª, que “todas as parcelas reajustáveis (com exceção das pagas à vista como entrada ou complemento de sinal), dos instrumentos ora cedidos, já incluem os juros mensais de 0,001% (zero vírgula zero zero um por cento), perfazendo 0,012% (zero vírgula zero doze por cento) ao ano, e serão reajustados anualmente pelo IGP-M/FGV, incidindo sobre todo o saldo devedor, levando em consideração a data base indicada na proposta ou no contrato de compra e venda”.

Inclusive, tal como apontado pelo magistrado de origem, o IGP-M constitui índice de correção monetária amplamente utilizado em contratos imobiliários, não havendo, a princípio, ilegalidade na sua aplicação como índice de reajuste das prestações, sobretudo quando a pactuação foi clara e objetiva quanto ao índice adotado e a parte não alega vício na manifestação de vontade no momento em que anuiu com a cláusula de reajuste.

Apesar de ser fato notório que durante a pandemia de COVID-19 a alta do IGP-M foi bastante atípica, elevando-se acima do esperado para o período, eventual onerosidade excessiva decorrente do reajuste das parcelas de contrato que tenha adotado esse índice deve ser analisada no caso concreto.

No presente caso, a agravante colacionou o parecer contábil do evento 4200239, produzido unilateralmente, contudo, neste momento processual, entendo que o mencionado documento é insuficiente para albergar a alteração do valor das parcelas.

Isso porque em momento algum da peça de ingresso a parte aduziu equívoco na aplicação do IGP-M nos reajustes efetuados ao longo dos anos, de modo que os valores pagos nas parcelas estão corretos, não havendo que se fazer o seu recálculo como foi realizado pela contadora.

Aliás, pondero que o valor da parcela de R$ 543,45 era pago pela agravante até fevereiro de 2015, sendo que, conforme as tabelas que compõem o parecer contábil do evento 4200239, a agravante já pagava, em 2019, R$ 718,50 mensais, que passou, a partir de março de 2020, para R$ 771,08 e a partir de março de 2021 para R$ 949,49, de forma que não verifico,
a priori
, um aumento exacerbado das parcelas do negócio jurídico, embora ao longo de mais de 7 anos do início da relação contratual, o valor tenha efetivamente quase dobrado de valor.

Nesse mesmo sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Alegação de que o contrato de compromisso de compra e venda de lote se tornou excessivamente oneroso em razão do aumento do índice IGP-M a partir 2020, decorrente dos efeitos econômicos da pandemia. Pretensão de substituição do IGP-M por outro índice. Não acolhimento. Elementos dos autos que não demonstram a alegada onerosidade excessiva, a fim de autorizar a intervenção judicial para a alteração de cláusulas contratuais livremente pactuadas. Índice IGP-M que, ademais, foi previsto de forma expressa e é usualmente adotado para este tipo de contratação. Precedentes. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (V.40754). (TJSP; AC 1000043-53.2022.8.26.0549; Ac. 16308540; Santa Rosa de Viterbo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Viviani Nicolau; Julg. 07/12/2022; DJESP 16/12/2022; Pág. 2813)

Ademais, deve-se levar em consideração que, segundo a própria agravante, foi com o início da pandemia que as parcelas se tornaram demasiadamente dispendiosas, sendo que apenas no final do ano de 2022 a parte ajuizou a demanda de origem, o que afasta o alegado perigo de dano.

Apenas no que concerne à determinação de emenda à inicial para inclusão de
Bruno José de Souza
no polo ativo da lide é que a decisão deve ser reformada, já que ainda que seja compreensível a cautela adotada pelo douto juiz de origem diante do negócio jurídico plurilateral, o Código de Processo Civil não impõe a formação de litisconsórcio necessário no polo ativo da lide.

Consoante a lição doutrinária, “A lei, quando trata de causas que envolvem interesses de mais de uma pessoa, como na hipótese de marido e mulher, não condiciona a eficácia do processo à presença de todos no polo ativo da demanda. Cogita apenas de consentimento, que em caso de recusa, admite suprimento judicial (NCPC, arts. 73 e 74)
3
”.

Dessa forma, apenas persiste, diante da ausência de comprovação de que o divórcio consensual do evento 4200238 foi homologado, a necessidade de consentimento do esposo para o ajuizamento do feito, nos termos do art. 73,
caput
do CPC.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão primeva, apenas para afastar a obrigatoriedade de inclusão de
Bruno José de Souza
no polo ativo da lide, mantendo, contudo, a determinação de emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte comprove o consentimento do esposo para o ajuizamento do feito, sob pena de extinção.

É como voto.

1
Didier Jr., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 345.

2

Ibidem.
p. 346.

3
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 436.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR